Tribunal: STF
Processo: HC 64490
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONHECIMENTO ORIGINARIO. ARGUMENTO DE DEMORA NO
JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' NO TRIBUNAL ESTADUAL.
NÃO SE CONHECE DO PEDIDO NO TOPICO EM QUE NÃO FIRMADA A COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO STF.
ARGUMENTO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' NA ORIGEM:
IMPROCEDENCIA.